Tribunal: TJSP
Processo: 1012768-91.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência. Recurso da parte autora. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, adquiriram o contrato fora dos limites da ação coletiva.

Ementa:
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência. Recurso da parte autora. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, adquiriram o contrato fora dos limites da ação coletiva. Inadmissibilidade de ampliar os efeitos da sentença da ACP. Sentença mantida.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012768-91.2016.8.26.0482, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
SILVIA ELAINE MUNHOZ RODRIGUES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012768-91.2016.8.26.0482 - Martinópolis - Voto no -
VOTO No 80321
APELAÇÃO CÍVEL No 1012768-91.2016.8.26.0482
COMARCA: MARTINÓPOLIS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VINICIUS PERETTI GIONGO
APELANTE: SILVIA ELAINE MUNHOZ RODRIGUES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação. Ação de liquidação de sentença proferida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Improcedência. Recurso da
parte autora. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, adquiriram o contrato fora
dos limites da ação coletiva. Inadmissibilidade de ampliar os
efeitos da sentença da ACP. Sentença mantida.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela parte
autora objetivando a reforma da r. sentença que julgou improcedente a ação de
liquidação por via de arbitramento ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
condenando-a ao pagamento da sucumbência. Em síntese, impugna a radiografia de
contrato apresentada pela ré pugnando pela reforma da decisão para que a ação seja
julgada totalmente procedente. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A sentença deve ser mantida.
A TELEFONICA, é certo, foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano
de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada
a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012768-91.2016.8.26.0482 - Martinópolis - Voto no -
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, o documento trazido à fls. 147/148, o que demonstra que
o contrato foi firmado através de Tarifa de Habilitação ou seja, fora dos limites
estabelecidos pela ação civil pública, de modo que a demanda deve ser extinta, nos
termos do artigo 485, VI, CPC.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara de Direito
Privado, está encarregado de dar cumprimento a sentença que condenou a Telefônica
Brasil a pagar o equivalente da diferença de ações não contempladas aos que adquiriram
direitos de uso de linha telefônica, pelo plano de expansão (PEX), no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 (Portaria 1028/96). A responsabilidade dessa jurisdição
consiste em dar efetividade ao que foi julgado e somente não constitui caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012768-91.2016.8.26.0482 - Martinópolis - Voto no -
automático porque a análise do enquadramento depende de verificação da data e
tipo de aquisição.
Diante do resultado, mantém-se a condenação da parte apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, majorados os honorários
advocatícios da ré em 5% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC,
observada a gratuidade
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator